Tribunal: TJSP
Processo: 1002791-63.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não contratado, ante a ausência de recurso por parte da ré – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé da ré – III- Dano moral não caracterizado – A despeito da conduta da ré, inexistiram reflexos contundentes na vida da autora, uma vez que esta não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, a quantia debitada foi ínfima, não prejudicando sua subsistência, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos da ré majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."